Tribunal: TCU
Processo: 024.156/2020-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão de omissão no dever de prestar contas das despesas realizadas por força do Programa de Apoio aos Sistemas de Ensino para Atendimento de Jovens e Adultos (Peja), no exercício de 2013, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma Lei, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos I e III, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. julgar irregulares as contas do Sr. Valdecir Alves Bezerra (CPF: XXX.435.733-XX), ex-Prefeito do Município de Malhada de Pedras/BA, e condená-lo ao pagamento das quantias a seguir discriminadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), atualizadas monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas também a seguir discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/1/2013 97.286,30 8/8/2013 97.286,30 9.2. aplicar, individualmente, ao Sr. Valdecir Alves Bezerra (CPF: XXX.435.733-XX), a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 19.000,00 (dezenove mil reais), com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde já, se requerido, o pagamento das dívidas mencionadas nos itens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 16 de junho de 1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno, fixando ao Responsável o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para comprovar perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros devidos, na forma prevista na legislação em vigor; 9.4. alertar o Responsável que a falta de comprovação dos recolhimentos de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. determinar à Secex/TCE que inclua na notificação para o pagamento dos valores mencionados nos itens 9.1 e 9.2 o disposto nos itens 9.3 e 9.4, com fundamento no art. 15 e no art. 18, inciso II, alínea "a", da Resolução n.o 170, de 30 de junho de 2004; 9.6. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei no 8.443, de 1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; e 9.7. encaminhar cópia da presente deliberação, bem como do relatório e do voto que a fundamentam, à Procuradoria da República no Estado da Bahia, nos termos do § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis, com a informação de que a decisão está sujeita a Recurso de Reconsideração previsto no art. 285 do RI/TCU.